Tribunal: TJMT
Processo: 0015569-56.2017.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0015569-56.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 025.816.101-90 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIRAM DO RELATOR O 5º VOGAL, EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO E O 7º VOGAL, EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO.

EMENTA

EMBARGOS INFRINGENTES – APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE E PORTE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - PRETENSÃO INFRINGENTE PELA ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS - INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA - ARESTOS DO STF E STJ – PARECER DA PGJ INTEGRADO – JULGADO DO TJMT - PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO - RECURSO PROVIDO.

Inexiste
“potencialidade lesiva da munição apreendida, desacompanhada de arma de fogo”
,

a elidir a tipicidade material
(STF, RHC nº 143.449/MS; HC nº 132876/DF).

Aplicável o
princípio da insignificância quando se tratar de agente sem antecedentes criminais e o posse/porte de munição de uso permitido, desacompanhado de armamento capaz de deflagrá-la, por denotar “
a inexpressividade da lesão jurídica provocada”
(STF, AgRg no HC nº 440.820/RS;
AgRg no REsp 1839290/MG; Resp 1735871/AM).

“As munições apreendidas [...] estavam desacompanhadas da arma necessária para sua utilização, de modo que a conduta do embargante não traz risco nenhum ao bem jurídico protegido pelos tipos penais mencionados na exordial acusatória. [...] não foi apreendido qualquer outro material ilícito, ou ainda constatado qualquer relação das munições com a prática de outros crimes [...] a aplicação do princípio da insignificância para absolver o embargante da imputação referente aos delitos dos artigos 12 e 14 da Lei 10.823/06 demonstra-se adequada”
(Parecer nº 008092-004/2017 - Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça).

“
Reconhece-se que, a despeito de formalmente típica, a conduta de portar 11 (onze) munições [...] sem qualquer tipo de armamento capaz de deflagrar os projéteis; não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, permitindo, pois, a incidência incomum do princípio da insignificância”
(
TJMT, APO 0133392-97.2016.8.11.0000). No mesmo sentido: TJMT,
AP 0000035-91.2016.8.11.0009; AP
0018818-16.2016.8.11.0015
.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS INFRINGENTES Nº 0015569-56.2017.8.11.0004 NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE:

CARLOS OLIVEIRA DE LIMA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos Infringentes opostos por
CARLOS OLIVEIRA DE LIMA
em face de acórdão prolatado pela e. Segunda
Câmara Criminal, na Apelação Criminal nº 0015569-56.2017.8.11.0004,
que des
proveu o recurso defensivo

para manter a condenação do embargante, por posse e porte de munições de uso permitido, a 1 (um) ano de detenção e 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto –
art. 12, c/c art. 14, ambos da Lei nº 10.826/2003
-, nos termos do voto do i. Relator Des. Pedro Sakamoto, acompanhado pelo i. Revisor Des. Rui Ramos Ribeiro (ID 135563692).

Requer a
prevalência do voto do i. 2º Vogal Des. Orlando de Almeida Perri, que proveu o apelo para absolver o embargante
(ID 133242694).

A
i. 1ª Procuradoria Criminal Especializada, em contrarrazões, pugna pelo provimento, por entender que
“as munições apreendidas no presente feito estavam desacompanhadas da arma necessária para sua utilização, de modo que a conduta do embargante não traz risco nenhum ao bem jurídico protegido pelos tipos penais [...] não foi apreendido qualquer outro material ilícito, ou ainda constatado qualquer relação das munições com a prática de outros crimes [...] requer-se o provimento dos presentes Embargos Infringentes, a fim de que o embargante seja absolvido em razão do reconhecimento da aplicação do princípio da insignificância.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 141729687).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Esses embargos infringentes devem ser conhecidos porque interpostos em tempo hábil (ID 139630171) contra acórdão desfavorável ao réu e não unânime, proferido em grau de apelação criminal, consoante dispõe o art. 609, parágrafo único, do CPP.

A controvérsia objeto destes embargos recai sobre aplicação do princípio da insignificância da posse e porte de munições de uso permitido, desacompanhadas da arma de fogo.

O v. acórdão possui a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE E PORTE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – [...] PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU BAGATELA IMPRÓPRIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A INCIDÊNCIA DAS BENESSES – CONSIDERÁVEL GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO – PECULIARIDADES DA CAUSA – [...] RECURSO DESPROVIDO.

[...]

É incogitável a incidência do princípio da bagatela própria ou imprópria quando elevado o grau de reprovabilidade da conduta do acusado, flagrado em contextos distintos, portando em via pública e ocultando em residência, considerável quantidade de munições de diversos calibres.[...].
”
(ID 127886191)

A divergência recai sobre o voto do i. 2º Vogal Des. Orlando de Almeida Perri, que concluiu pela aplicação do princípio da insignificância, nos seguintes termos
:

“
Compulsando detidamente os autos, entendo que procede a pretensão defensiva, quanto ao reconhecimento do princípio da insignificância.

[...]

Consoante venho reiteradamente me posicionando, ainda que formalmente típica, a apreensão de poucas munições não se mostra capaz de lesionar ou ameaçar o bem jurídico tutelado, sobretudo quando ausente qualquer armamento capaz de deflagrar o projétil encontrado em seu poder, a atrair a incidência do princípio da insignificância.

No caso concreto, não obstante o posicionamento adotado pelo eminente Relator, Des. Pedro Sakamoto, segundo o qual
‘o apelante foi flagrado em contextos distintos – portando em via pública e ocultando em residência – considerável quantidade de munições e diversos calibre: 22 (6); 38 (5 intactas e 2 deflagradas) e calibre 25 (1)’
, evidenciando, assim, a reprovabilidade de seu comportamento, entendo admissível, consoante parecer ministerial, o reconhecimento do princípio da insignificância pleiteado pela defesa.

[...]

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Pedro Sakamoto, e, de consequência,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para absolver o apelante,
CARLOS OLIVEIRA DE LIMA
, da prática dos crimes descritos na exordial acusatória, e o faço com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP.
”
(ID 135189240)

No voto condutor, o i. Relator
Des. Pedro Sakamoto, acompanhado do Revisor, i. Des. Rui Ramos Ribeiro, pontuou:

“
Noutro giro, também é incogitável a incidência do
princípio da insignificância
, diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste processo, o apelante foi flagrado em contextos distintos – portando em via pública e ocultando em residência – considerável quantidade de munições de diversos calibres: 22 (6); 38 (5 intactas e 2 deflagradas) e calibre 25 (1).

Forçoso reconhecer que não está evidenciado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do apelante, sobretudo porque ele próprio admitiu em Juízo que as munições de calibre 38 são
“sobras de um revólver que vendeu (sic) ”
– Id. 119663687, relatório de mídias, razão pela qual não há falar em atipicidade material da conduta.

Em hipótese análoga, já decidiu o STJ que:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.INVIABILIDADE. RAZOÁVEL QUANTIDADE DE MUNIÇÕES DE DIVERSOS CALIBRES, SOBRETUDO DE USO RESTRITO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que os crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo ou de munição, ainda que desacompanhadas as armas das munições, são delitos de perigo abstrato, razão pela qual é prescindível que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão.

2. Por outro lado, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, esta Corte passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o reduzido grau de reprovabilidade da conduta.

3. No caso, a conduta do paciente não pode ser considerada insignificante, uma vez que foi apreendida razoável quantidade de munições de diversos calibres, sobretudo de uso restrito, todas em boas condições de uso”
(STJ, AgRg no HC 555870 / RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 24.8.2020).

O princípio da
bagatela imprópria
também não se aplica ao caso, haja vista que, de tudo o que foi exposto, a conduta do apelante se reveste de especial reprovabilidade, a evidenciar a imprescindibilidade da aplicação da pena.

Por certo, não se pode falar que é desnecessária a pena daquele que é flagrado em dois contextos na posse de munições de diversos calibres, situação para a qual não apresentou nenhuma justificativa plausível.[...]

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em dissonância do parecer Ministerial.
”

(ID 127886190)

Dito isso, vejamos.

O Juízo singular condenou o embargante, ao considerar que foram apreendidos
“quantidade significativa dos objetos – ao todo, treze cartuchos, de calibres distintos – que não se pode afirmar insignificante”
(ID 119663684-fls.147/151).

Os policiais militares [Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior e Lukas Gomes Marques] localizaram 13 (treze) munições de uso permitido, sendo 5 (cinco) de calibre .22 no interior do veículo do embargante [S10, cor branca, Placa OHA 6612] e 5 (cinco) de calibre .38, 1 (uma) calibre .22 e 1 (uma) calibre .635 na residência [Rua Dom Pedro Primeiro, s/nº, Lote 24, bairro Palmares, Barra do Garças/MT].

Frise-se que o embargante não registra antecedentes criminais.

O c. STF possui entendimento de que inexiste
“potencialidade lesiva da munição apreendida, desacompanhada de arma de fogo”
,

a elidir a tipicidade material
(RHC nº 143.449/MS – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 9.10.2017; HC nº 132876/DF – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 16.5.2017).

Em situação semelhante,
o STJ passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando o agente não registra antecedentes criminais e se tratar da posse/porte de munição de uso permitido, desacompanhado de armamento capaz de deflagrá-la, por denotar “
a inexpressividade da lesão jurídica provocada”
(AgRg no HC nº 440.820/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.6.2018;
AgRg no REsp 1839290/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.12.2019; Resp 1735871/AM, Relator Min. Nefi Cordeiro – Julgado em 12.6.2018).

Nesse ponto, integra-se as contrarrazões da i. PGJ, nos seguintes termos:

“As munições apreendidas no presente feito estavam desacompanhadas da arma necessária para sua utilização, de modo que a conduta do embargante não traz risco nenhum ao bem jurídico protegido pelos tipos penais mencionados na exordial acusatória.

Cumpre ressaltar que além das referidas munições, não foi apreendido qualquer outro material ilícito, ou ainda constatado qualquer relação das munições com a prática de outros crimes.

A aplicação do aludido princípio está em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores: [...]

Dessarte, a aplicação do princípio da insignificância para absolver o embargante da imputação referente aos delitos dos artigos 12 e 14 da Lei 10.823/06 demonstra-se adequada, sendo medida de rigor o provimento do presente recurso, a fim de que prevaleça o voto vencido proferido pelo Exmo. Desembargador Orlando de Almeida Perri.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 141729687).

Em reforço, adota-se julgado desta Turma:

“
Reconhece-se que, a despeito de formalmente típica, a conduta de portar
11 (onze) munições
[...] sem qualquer tipo de armamento capaz de deflagrar os projéteis; não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, permitindo, pois, a incidência [...] do princípio da insignificância.”
(
APO 0133392-97.2016.8.11.0000, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Julgado em 02.8.2018). No mesmo sentido: TJMT,
AP 0000035-91.2016.8.11.0009 – Segunda Câmara Criminal – 01.10.2018; AP
0018818-16.2016.8.11.0015 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03.3.2020, Publicado no DJE 06.3.2020
.

Nesse quadro, deve prevalecer o voto divergente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o embargante
CARLOS OLIVEIRA DE LIMA por posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, nos termos do art. 386, III, do CPP.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares.

Como visto, objetiva o embargante a prevalência do voto vencido do Desembargador Orlando de Almeida Perri, no julgamento da apelação criminal prolatado pela Segunda Câmara Criminal desta Corte Estadual, que, por maioria de votos, negou provimento à apelação interposta por
Carlos Oliveira de Lima
, embargante, mantendo a sua condenação à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de posse irregular de munição de uso permitido e porte ilegal de munição de uso permitido, capitulados nos artigos 12 e 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Em resumo, o embargante pretende prevalecer, o voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Orlando de Almeida Perri, que, reconhecendo a atipicidade material das condutas, dava parcial provimento ao apelo para absolver o acusado com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ficando vencido naquele julgamento.

Entretanto, entendo que os embargos não merecem ser providos, uma vez que, como consignado no voto condutor do acórdão impugnado, “
o apelante
(ora embargante)
foi flagrado em contextos distintos – portando em via pública e ocultando em residência – considerável quantidade de munições de diversos calibres: 22 (6); 38 (5 intactas e 2 deflagradas) e calibre 25 (1)
”.

Ainda, que “
não está evidenciado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do apelante, sobretudo porque ele próprio admitiu em Juízo que as munições de calibre 38 são ‘sobras de um revólver que vendeu (sic)’
”, razão pela qual reputo inaplicável, na espécie, o princípio da insignificância.

Ademais, não se pode falar que é desnecessária a pena daquele que é flagrado em 02 (dois) contextos na posse de munições de diversos calibres, situação para a qual não apresentou nenhuma justificativa plausível.

Pelo exposto, acompanho ao eminente Desembargador Pedro Sakamoto, para negar provimento aos presentes embargos infringentes.

É como voto.

PJe

Embargos Infringentes n. 0015569-56.2017.8.11.0004

Embargante:
Carlos Oliveira de Lima

Embargado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Como relatado, insurge-se o embargante contra acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal desta Corte Estadual, que, por maioria de votos, negou provimento à apelação interposta por
Carlos Oliveira de Lima
, ora embargante, mantendo a sua condenação à pena de 2 anos de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, e 20 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de posse irregular de munição de uso permitido e porte ilegal de munição de uso permitido, capitulados nos artigos 12 e 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Em síntese, o embargante pretende ver prevalecer, nesta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o posicionamento adotado pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Orlando de Almeida Perri, que, reconhecendo a atipicidade material das condutas, dava parcial provimento ao apelo para absolver o acusado com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ficando vencido naquele julgamento.

Com a devida vênia do eminente relator, entendo que os embargos não merecem ser providos, uma vez que, como consignei no voto condutor do acórdão impugnado, “
o apelante
(ora embargante)
foi flagrado em contextos distintos – portando em via pública e ocultando em residência – considerável quantidade de munições de diversos calibres: 22 (6); 38 (5 intactas e 2 deflagradas) e calibre 25 (1)
”.

Ademais, assinalei que “
não está evidenciado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do apelante, sobretudo porque ele próprio admitiu em Juízo que as munições de calibre 38 são ‘sobras de um revólver que vendeu (sic)’
”, razão pela qual reputo inaplicável, na espécie, o princípio da insignificância.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
Há casos em que a munição encontrada desacompanhada de arma para utilizá-la pode ser considerada como conduta insignificante ou inofensiva, quando não há nenhum indicativo nos autos de que poderia ter acesso a arma de fogo e colocar em risco o bem jurídico protegido.
Na hipótese, não há que se falar em atipicidade material da conduta praticada, ante a quantidade de munições apreendidas, vale dizer, 16 (dezesseis) cartuchos, calibre .380, e laudo pericial o qual atesta a potencialidade lesiva das munições
” (TJMT, Apelação n. 0014255-87.2019.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 19.5.2020; data da publicação: 25.5.2020).

Diante do exposto,
nego provimento
aos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022